Tribunal: TJES
Processo: 0016311-64.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016311-64.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GLAUCIA ARRIVABENI BARDUZZI TAVARES
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTOBELLO e outros (3)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE. DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por proprietária de unidade condominial, que alegou ter adquirido, em 2015, apartamento e duas vagas de garagem (n. 17 e n. 22), sendo que, ao passar a utilizá-las, constatou que a vaga n. 17 possuía dimensões inferiores às demais, inviabilizando seu uso. A autora requereu: (I) a demarcação judicial igualitária das vagas 16, 17 e 18; e (II) a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição das pretensões e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é imprescritível a pretensão de demarcação de vagas de garagem em condomínio; (II) estabelecer se está prescrita a pretensão de indenização por danos morais decorrente da alegada demarcação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A imprescritibilidade do direito à ação demarcatória aplica-se apenas à hipótese de confusão de limites fundiários, o que não ocorre quando há demarcação formal e ratificada em assembleia condominial.

A pretensão de reconfiguração de vagas de garagem, como forma de modificação de situação consolidada por deliberação condominial, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A demarcação questionada ocorreu em 1998 e o prazo prescricional expirou em 2008; a aquisição posterior do imóvel em 2015 não altera o termo inicial da prescrição, dado o caráter objetivo do direito real.

A pretensão de indenização por danos morais prescreve em três anos, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contados do momento da ciência inequívoca do dano.

A ciência do alegado dano moral ocorreu em 12 de abril de 2017, data da notificação extrajudicial realizada pela autora, sendo a ação ajuizada apenas em 04 de novembro de 2020, fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reconfiguração de vagas de garagem delimitadas e ratificadas por ato condominial se submete ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição da pretensão de reparação civil por danos morais ocorre com a ciência inequívoca da lesão, nos termos do art. 189 do Código Civil.

A posterior aquisição do imóvel não afasta o curso da prescrição em relação a direitos reais com delimitação consolidada e verificável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 205 e 206, § 3º, V; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016311-64.2020.8.08.0035.

APELANTE: GLAUCIA ARRIVABENI BARDUZZI TAVARES.

APELADOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTOBELLO, GIOVANNI SILVA GORZA E OZANA MARIA BORGES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A autora/apelante alegou ter adquirido o apartamento n. 703 e as vagas de garagem nn. 17 e 22 em janeiro de 2015, e que, ao utilizá-las a partir de novembro de 2015, notou que a vaga n. 17 possuía dimensões inferiores ao padrão e às vagas laterais (nn. 16 e 18).

Sustentou que a demarcação desigual torna o uso da vaga inviável e que tentativas de resolução administrativa, inclusive em assembleias, foram frustradas.

Requereu a demarcação judicial das vagas nn. 16, 17 e 18 de forma igualitária e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral.

Por meio da respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição das pretensões da autora e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Nas razões recursais a apelante sustentou, em síntese, a imprescritibilidade da pretensão demarcatória, por se tratar de atributo do direito de propriedade e que deve ser afastada a prescrição da pretensão de indenização por danos morais, uma vez que o dano é contínuo.

A
pretensão da
a
utora não se refere à demarcação
decorrente de
confusão/
dúvida de
limites, mas sim à redefinição dos limites de vagas de garagem individualizadas (boxes), cuja distribuição e demarcação foram estabelecidas e ratificadas formalmente em
a
ssembleia
g
eral
e
xtraordinária
c
ondominial. A respeito do tema, esclarece Humberto Theodoro Júnior:

Como já demonstramos, a imprescritibilidade da demarcatória decorre da circunstância de ser a pretensão de demarcar um atributo do próprio domínio. Sendo este imprescritível, não há que se cogitar de extinção, também, das faculdades que o integram, por via da prescrição.

A imprescritibilidade refere-se, porém, ao direito de pedir a demarcação enquanto perdura a confusão de limites
, pouco importando o tempo passado desde a origem da imprecisão da linha de divisas. A ninguém é possível impor a promiscuidade de limites eternamente só porque não se requereu a demarcação em um prazo determinado.

O tempo, por si só, não exclui o estado de confusão de limites, deixando, portanto, insolúvel o problema mesmo que a inércia dos vizinhos dure anos. (Terras Particulares - Demarcação, Divisão e Tapumes, 6ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2018)

Assim,
a pretensão de alterar uma situação fática, que se encontrava consolidada e formalizada por ato condominial, submete-se aos prazos prescricionais previstos no Código Civil.

No caso de pretensão de direito real não explicitada em lei, aplica-se o prazo de 10 (dez) anos previsto no
a
r
tigo
205 do Código Civil.

O
artigo
189 do Código Civil estabelece que o prazo prescricional se inicia a partir da violação do direito.

No contexto dos autos, a alegada violação do direito é reflexo da demarcação realizada em 1998.

Considerando o prazo de 10 (dez) anos (
a
rt. 205, CC), a pretensão da
reconfiguração das vagas de garagem
se exauri
u em
2008.

O fato de a
a
pelante ter adquirido o imóvel em 2015 não altera o termo
final
da prescrição,
uma vez que
o viés subjetivo da
actio nata

é afastado
em situações de direitos reais passíveis de constatação e consolidação.

A
a
pelante também busca afastar a prescrição da pretensão de reparação civil por danos morais.

O prazo prescricional aplicável à reparação civil é de 3 (três) anos, conforme disposto no
a
rt
igo
206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Neste caso, o
termo inicial dessa pretensão é o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

A
a
pelante argumenta que o dano é contínuo ou subsidiariamente deveria ser considerado o evento de agressão verbal em 06 de setembro de 2018.

Contudo,
considerando que na petição inicial da demanda o dano moral alegado decorre da “irresignação dos requeridos em dividir as vagas de garagem de forma igualitária” e diante da ausência de outro marco deve ser adotado como t
ermo inicial o dia
12 de abril de 2017, data em que a
a
utora realizou a notificação extrajudicial, demonstrando plena ciência da alegada lesão ao seu direito
(cf. fl.
37-47
)
.

A
ssim, correto o reconhecimento da prescrição uma vez que a ação foi ajuizada apenas em 04-11-2020
.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.